Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS DE TV NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESSARCIMENTO LIMITADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO E DESCASO. DANO IMATERIAL. CONFIGURAÇÃO. DANO REFLEXO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos por serviços não contratados e de improcedência dos pedidos de reparação extrapatrimonial.
2. Fatos relevantes. (i) cobranças realizadas pela parte ré, desde setembro de 2022, relativamente a serviços não contratados (Telecine e Premiere); (ii) inversão do ônus da prova deferida; (iii) inércia processual da parte ré quanto à produção probatória e à impugnação específica das alegações iniciais; (iv) falhas na prestação de serviço (cancelamento indevido do contrato de TV).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) definir o termo inicial para restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados por serviços não contratados; (ii) saber se está configurado (ou não) o fato gerador de danos extrapatrimoniais (e sua extensão) à primeira autora, em virtude do desvio produtivo do seu tempo e outras falhas na prestação do serviço de televisão, e ao segundo autor, de maneira reflexa, em razão da privação do seu entretenimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cobrança de serviços não contratados por parte da ré (Telecine e Premiere), sem engano justificável, caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando a restituição em dobro, especialmente, em virtude da inércia da parte ré, mesmo após a inversão do ônus da prova. (Lei n.o 8.078/90, arts. 14 e 42, parágrafo único).
5. No caso concreto, comprovado que as cobranças indevidas ocorreram de setembro de 2022 a março de 2024 (R$ 99,90/mês), a restituição em dobro dos valores, singular e comprovadamente pagos, deve retroagir a essa data (CC, art. 944), e não com base no prazo prescricional quinquenal, como pretende a apelante. No ponto, a sentença merece reforma.
6. A situação fática (falha no cancelamento contratual e a imposição de novo contrato mais oneroso, somadas à reiterada omissão e descaso da parte ré) extrapola o mero aborrecimento do cotidiano a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, por afetação à integridade psicológica da personalidade da parte autora (CC, art. 12 e 186 c/c Lei no 8.078/90, art. 6o, VI e art. 14, “caput”). Estimados em R$ 4.000,00 para primeira autora. Observadas todas as circunstâncias e cumpridas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. No ponto, a sentença merece reforma.
7. Com relação ao alegado dano extrapatrimonial reflexo, a situação fática vivenciada (não acesso à TV por cinco meses) pelo segundo autor (esposo da parte autora e que estaria em recuperação de AVC) não externa relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 944; CPC, arts. 341, 373, inc. II, e 405; Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o e inc. VI, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.632/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12.9.2017; TJDFT, acórdão 2001673, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 2.6.2025; acórdão 2011691, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 1.7.2025; acórdão 2008127, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 23.6.2025; acórdão 1962587, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 13.2.2025; acórdão 1988579, Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 7.5.2025; acórdão Arquibaldo Carneiro Portella, Sexta Turma Cível, DJe 11.12.2024.